Tribunal: CARF
Processo: 10730.721366/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721366/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSÉ ROBERTO PEREIRA SERVIÇOS DE PINTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o julgamento que deixa de apreciar documentos e argumentos de defesa
apresentados na impugnação capazes de, em tese, alterar a decisão recorrida.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos de que o valor da penalidade aplicada
teria natureza confiscatória e de redução da penalidade aplicada; e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para anular o acórdão recorrido e retorno dos autos à DRJ, para ser
procedido a novo julgamento, com apreciação das alegações de que as declarações que
ensejaram a aplicação das multas seriam GFIP’s retificadoras e que as respectivas declarações
originais teriam sido entregues no prazo legal, com expressa manifestação, no novo voto a ser
proferido, a respeito de tais argumentos.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721366/2017-81
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.721366/2017-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que em análise de peça impugnatória
apresentada pelo sujeito passivo julgou improcedente a impugnação relativa ao Auto de Infração
de lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, onde
alega que as declarações por ela transmitidas, que ensejaram a aplicação das multas, seriam
GFIP’s retificadoras, sendo que as respectivas declarações originais teriam sido entregues no
prazo legal. Dessa forma, aduz que a autuação possivelmente teria sido gerada devido a falhas no
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Sociais (SEFIP).
Suscita ainda a ocorrência de denúncia espontânea, afirma que os tributos declarados nas GFIP’s
teriam sido recolhidos, o que, em seu entender, afastaria a aplicação da multa aplicada.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário, onde a contribuinte reitera os argumentos
relativos à caracterização de denúncia espontânea; de que as GFIP’s por ela transmitidas, que
ensejaram a autuação, seriam retificadoras, tendo sido as respectivas declarações originais
entregues no prazo legal, de forma que a autuação poderia ser decorrente de falhas no SEFIP.
Inova ainda em suas alegações de defesa, ao argumentar que o valor da penalidade aplicada teria
natureza confiscatória, com caráter arrecadatório e não punitivo, além de requerer a redução da
penalidade aplicada, pelo princípio da vedação ao confisco e por força do comando do art. 38-B
da Lei Complementar no 123, de 147 de dezembro de 2006.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, a contribuinte inova em sua
peça recursal, ao argumentar que o valor da penalidade aplicada teria natureza confiscatória, com
caráter arrecadatório e não punitivo, assim como, ao requerer a redução da penalidade aplicada,
pelo princípio da vedação ao confisco e por força do comando do art. 38-B da Lei Complementar
no 123, de 147 de dezembro de 2006.
Era dever da autuada, ainda no momento da impugnação, municiar sua defesa
com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Novos
argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados, uma vez que
não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, devendo ser não
conhecida a parte do recurso que trata de tal matéria, posto que apresentada em fase posterior à
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.721366/2017-81

da impugnação e por conseguinte preclusa, conforme disciplina dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235, 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Não obstante, em relação aos argumentos de natureza confiscatória das multas
aplicadas, esclareço que os valores lançados decorrem de expressa previsão legal e este Conselho
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Nesse sentido
temos a Súmula CARF no 2, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”. Quanto ao benefício de redução da
multa, previsto no art. 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006, o mesmo somente se aplica
caso ocorra o pagamento da autuação no prazo de 30 dias da notificação (exegese do parágrafo
único, do mesmo art. 38-B), hipótese que não se aplica à presente situação, em que houve
instauração de litígio.
Conforme relatado, trata-se de exigência de multas por atraso na entrega de
GFIP’s, aplicadas com fundamento no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, que traz o seguinte
comando:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).§ 3o A multa mínima a ser
aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Tanto na peça impugnatória, quanto no Recurso Voluntário, alega a contribuinte
que as declarações que ensejaram a aplicação das multas seriam GFIP’s retificadoras, sendo que
as respectivas declarações originais teriam sido entregues no prazo legal. Atribui assim a geração
da multa a eventuais falhas do SEFIP, que teria recepcionado as GFIP’s retificadoras como
novas declarações.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.721366/2017-81

Analisando o acórdão proferido pela DRJ, ora objeto de recurso, verifico que tais
argumentos não foram enfrentados por ocasião do julgamento de piso. No Relatório da decisão
de piso o i.relator afirma que a contribuinte teria ingressado com impugnação onde teria alegado
apenas a ocorrência de denúncia espontânea.
Ao tratar do julgamento dos processos administrativos fiscais em primeira
instância, preceitua o Decreto no 70.235, de 1972 que a decisão proferida deve conter relatório
resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação; devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. Confira-
se:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
À vista de tal comando normativo, na decisão de piso deveriam ter sido
apreciados, e haver expressa referência, aos argumentos da autuada de que as GFIP’s
transmitidas, que deram ensejo às multas, seriam declarações retificadoras, o que, em tese,
poderia inclusive alterar o resultado do julgamento. Entretanto, no Relatório do acórdão
recorrido, e tampouco nos fundamentos do voto, não há qualquer expressa referência quanto a
tais alegações. Conclui-se assim, que tais argumentos deixaram de ser apreciados, caracterizando
preterição do direito de defesa, o que implica em nulidade do ato, conforme disposto no inc. II,
do art. 59, também do Decreto n 70.235, de 1972.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto aos argumentos de que o valor da penalidade aplicada teria natureza confiscatória e de
redução da penalidade aplicada, e na parte conhecida, determinar a nulidade do acórdão
recorrido, devendo ser procedido a novo julgamento, com apreciação das alegações da
contribuinte de que as declarações que ensejaram a aplicação das multas seriam GFIP’s
retificadoras e que as respectivas declarações originais teriam sido entregues no prazo legal, com
expressa manifestação, no novo voto a ser proferido, a respeito de tais argumentos.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 44
DF CARF MF
Original